Tribunal: TJDFT
Processo: 0746667-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746667-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANJA CORACAO DE LEAO LTDA AGRAVADO: MAG ALIMENTACAO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Granja Coração de Leão Ltda. contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos devedores (autos no 0738006-31.2021.8.07.0001, ID no 173966843). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO